Tribunal: TJMT
Processo: 8010282-34.2012.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010282-34.2012.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDOMAR BRAZ - CPF: 793.035.019-34 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), PASSAREDO LINHAS AEREAS (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA - CPF: 536.383.101-59 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERÇAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ATIVO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 49 da
Lei n.º 11.101/2005 dispõe que
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, com as ressalvas legais. Logo, o crédito executado, apesar de extraconcursal, está submetido aos efeitos da recuperação judicial. A legislação não
obriga o credor a habilitar seu crédito
, porém, não há possibilidade de autorizar o prosseguimento de execução individual durante a recuperação, sob pena de inviabilizar o sistema e prejudicar os credores habilitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 8010282-34.2012.8.11.0009

‘

Recorrente:
Lindomar Braz

Recorrida:
Passaredo Linhas Aéreas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lindomar Braz
.

Sentença em fase de execução:
reconheceu a incompetência do juizado especial para prosseguimento da execução de sentença movida contra Passaredo Linhas Aéreas diante da necessidade do exequente promover a habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial, ainda que encerrada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 144924333): o exequente defendeu a possibilidade de executar seus créditos perante o juizado especial e requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 144924341):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 8010282-34.2012.8.11.0009

Recorrente:
Lindomar Braz

Recorrida:
Passaredo Linhas Aéreas

VOTO

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença executiva que reconheceu a incompetência do Juizado Especial
,
sob o fundamento de que seria necessário o exequente promover a habilitação do seu crédito perante o juízo universal onde tramitou a recuperação judicial
Passaredo Linhas Aéreas.

Em suas razões, o recorrente afirma que recuperação judicial da empresa executada já foi encerrada, de modo que os créditos não habilitados devem seguir os trâmites expropriatórios no juízo de origem.

Sem razão o recorrente.

O contexto fático processual revela que o processamento da recuperação judicial da empresa
Passaredo Linhas Aéreas foi deferido pelo juízo universal na data de 31/10/2012 (Id. 144924336).

Observa-se que depois desta data, o exequente tornou-se credor da referida empresa, haja vista que a decisão de mérito proferida na data de 29/11/2012 (Id. 144924261), transitou em julgado no dia 21/11/2013 (Id. 144924275).

De fato, nos termos do artigo 49 da
Lei n.º 11.101/2005,
todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos,
estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, com as ressalvas legais.

Nessa sentido, os credores que se submetem aos efeitos da recuperação judicial são denominados de credores concursais, vez que seus créditos foram constituídos em ocasião anterior ao ajuizamento da demanda recuperacional, ao tempo em que aqueles que tiveram créditos formados após o pedido e que não estão abrangidos pelo processo são denominados de credores extraconcursais.

Logo, o exequente é detentor de crédito extraconsursal.

Elementar, portanto, que o crédito executado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que para que ser pago deve ser habilitado, isto, pois, apesar da legislação dispor que o juízo da recuperação judicial deve limitar-se a conduzir os créditos submetidos à respectiva demanda, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento que estende a competência do juiz universal para prática de atos relativos aos créditos extraconcursais, exceto em relação aos honorários sucumbenciais, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes. 3.
A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos,
a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 1975131 RJ 2021/0271329-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "
Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
(REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Frise-se que as habilitações retardatárias apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores serão processadas pelo mesmo rito das impugnações. No entanto, aquelas apresentadas após a homologação do quadro, deverão observar o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, com o pedido para que seja retificado o quadro geral já homologado.

Firmadas essas premissas, verifica-se que a lei prevê a possibilidade de habilitação do crédito durante todo o procedimento da recuperação judicial.

Necessário reforçar que a recuperação judicial está ativa em trâmite regular no juízo universal, mormente pelo fato de que, ainda, não transitou em julgado (Id. 144924305), ao menos não há prova em sentido contrário.

É certo que a lei não obriga o credor a habilitar seu crédito
. A norma tratada nos artigos 8º e 10 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência é facultativa e não imperativa. Afinal, trata-se de direito disponível.

De todo modo, o credor não pode prosseguir com a execução individual de seu crédito durante a recuperação, sob pena de inviabilizar o sistema e prejudicar os credores habilitados.

A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Sendo assim, caso decidir aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.
Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.ºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5.
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.
7.
Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito
,
se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis
(art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023